Tribunal: TJES
Processo: 0007594-58.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007594-58.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS DANIEL FIGUEIREDO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0007594-58.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DANIEL FIGUEIREDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ACOLHIMENTO. 2. LEGÍTIMA DEFESA E ATIPICIDADE. PREJUDICADOS. 3. DOSIMETRIA E SUBSTITUIÇÃO DE PENA. PREJUDICADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13, CP) e ameaça (art. 147, CP), no âmbito da Lei Maria da Penha, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas, legítima defesa e atipicidade da conduta, além de pleitos subsidiários de revisão da dosimetria e substituição da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) verificar se o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório é suficiente para sustentar o decreto condenatório; (II) definir se as contradições nos relatos da vítima e a existência de lesões recíprocas autorizam a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, mas deve se apresentar coerente e harmônica com os demais elementos de convicção. No caso concreto, a ofendida apresentou versões divergentes entre as fases inquisitorial e judicial quanto à dinâmica dos fatos, especialmente sobre o estopim da discussão e a visualização de mensagens no celular do acusado.

4.
O interrogatório do réu mantém-se uníssono no sentido de que agiu para repelir agressões iniciadas pela vítima por ciúmes, versão corroborada pela prova técnica (laudo pericial) que atesta lesões em ambas as partes. A reciprocidade de agressões, aliada à ausência de oitiva das testemunhas policiais em juízo, impede a formação de uma certeza necessária sobre quem teria iniciado o conflito ou se houve excesso doloso.

5.
O depoimento de testemunha sob o crivo do contraditório judicial (locadora do imóvel) reforça a dubiedade da narrativa da acusação ao relatar comportamento pretérito da vítima que destoa do perfil traçado na denúncia. Inexistindo prova robusta e judicializada que confirme, estreme de dúvidas, a autoria e a materialidade dos crimes nos moldes da exordial, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio da presunção de inocência.

6.
Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 129, § 13, e art. 147; Código de Processo Penal, art. 155 e art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.029.730/SC, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, j. 27.06.2023. TJDF, Acórdão 2074331, 0700662-62.2025.8.07.0005, 3ª Turma Criminal, rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 03.12.2025.

Vitória, 30 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0007594-58.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DANIEL FIGUEIREDO DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: FABIO JUNIOR PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, abarcam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS DANIEL FIGUEIREDO DOS SANTOS,
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática dos crimes tipificados no art. 129, § 13 (lesão corporal qualificada), e art. 147 (ameaça), ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, ao cumprimento de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto.

Em linhas gerais, consta da denúncia ID nº 15464070 que, no dia 15 de outubro de 2023, na Rua Dez, nº 22, Bairro Cocal, em Vila Velha/ES, o denunciado teria ofendido a integridade física de sua ex-companheira, Maxsuelle Brum Brito, bem como a ameaçado de causar mal injusto e grave.

Segundo a peça acusatória, após uma discussão, o réu teria desferido golpes contra a vítima e dito que "
não queria mais vê-la viva
".

Nas razões recursais constantes em ID nº 16636912, a defesa sustenta a necessidade de reforma do
decisum
para promover a absolvição do réu, com fulcro no art. 386, incisos II, III, VI e VII, do Código de Processo Penal. Argumenta, em síntese, a fragilidade do acervo probatório, alegando que as agressões foram iniciadas pela suposta vítima em razão de ciúmes, invocando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Aponta, outrossim, atipicidade da conduta prescrita no art. 147, do Código Penal, e ter o réu agido amparado pela excludente de ilicitude de legítima defesa quanto ao delito de lesão corporal narrado na denúncia. Requer, em virtude disso, a absolvição do réu e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, para conduzi-la ao mínimo legal; a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP).

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões em ID nº 16657311, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, tendo a Procuradoria de Justiça manifestado no mesmo sentido em ID nº 17612785.

Realizando uma análise detida do arcabouço probatório,
concluo que a pretensão defensiva de
absolvição por insuficiência de provas
merece acolhimento
.

Importante salientar que nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, cabendo o seu emprego para fundamentar a condenação desde que apresente versão coerente no curso do processo e em harmonia com as demais provas.
Na situação em tela, verifico que inexiste descrição fática linear por parte dos relatos firmados pela ofendida
.

Digo isso porque, a despeito de ter declarado em juízo que visualizou a mensagem enviada pelo réu no aparelho celular deste à outra mulher (ID nº 15464765), na esfera policial, a ofendida omitiu acerca desta particularidade (Inquérito policial em ID nº 15464067). Ao revés, cumpre consignar que a reprodução dos fatos externados pelo acusado está harmônica no curso do processo e se alinha com o depoimento dos policiais militares, que calha registrar, apenas prestaram depoimento na esfera policial.

Isto é, segundo o relato do acusado e dos funcionários públicos (Inquérito policial em ID nº 15464067), que reproduziram a versão do réu no momento da abordagem policial,
teria sido a ofendida quem iniciou as agressões físicas em face do réu, em razão de ciúmes ao visualizar a mensagem do aparelho celular do recorrente encaminhada a outra mulher
. Sob o crivo do contraditório judicial (ID nº 15464765), a ofendida solidifica a citada versão fática, ao assentar ter realmente visualizado a mensagem e que tal fato teria sido o estopim para iniciar a discussão.

Por meio de suas declarações constantes em ID nº 15464765 (juízo), salienta a ofendida:

“(...)
que por volta das 02:00 hs da madrugada a declarante viu que o acusado recebeu no celular uma mensagem de uma moça, oportunidade em que, a declarante arrumou seus pertences para ir embora
; que o acusado tentou impedi-la, segurando-a pelos braços e se apoderando dos pertences pessoais da declarante, como sua bolsa e roupas; que o acusado passou a xingar e ameaçá-la de morte dizendo que se fosse embora (...)”

A citada versão é diversa da sustentada pela ofendida na esfera policial (ID nº 15464067), conforme cumpre consignar:

“(...)
que pela manhã (15/10/2023), por volta de 09 (nove) horas, ao acordarem, Lucas estava muito agressivo; que Lucas segurou o braço da vítima e a declarante tentou se desvencilhar, momento em que Lucas desferiu dois socos no rosto da vítima, acertando-lhe a face do lado direito e a sua boca
; que após isso, Lucas começou a xingar a vítima de “puta, vadia, imoral” e que ela devia satisfação a ele; que a vítima tentou se desvincilhar e nesse momento pode ter arranhado Lucas
(...)”.

Referida divergência na narrativa dos fatos extraída das declarações da ofendida, somada a fragilidade do acervo probatório coletado em juízo (ID nº 15464765), impede a prolação de condenação em face do réu e a formação de convencimento seguro sobre a real dinâmica do evento.

Além da declaração da ofendida e do interrogatório do réu, foi colhido depoimento da testemunha que realizou a locação do imóvel em que os fatos teriam ocorrido, Sra. Irene Araújo Gonçalves, que salientou sob o crivo do contraditório judicial:

“que é proprietária do imóvel que o acusado locou e morou por 04 meses; que o acusado trabalhava, fazia faculdade e estudava a noite; que nunca teve problemas com o acusado; que não conheceu a vítima,
mas sabe informar que em uma ocasião a vítima invadiu o imóvel locado pelo acusado sem autorização da depoente e do acusado; que tal fato ocorreu após o réu ter sido colocado em liberdade; que neste dia, a depoente ouviu o acusado dizer “Vai embora, não volte mais aqui”
; [...] que viu a vítima entrar rapidamente no imóvel e ouviu neste momento o acusado dizer “vai embora, não volte mais aqui”.”.

Por sua vez, a versão sustentada pelo acusado se mostra harmônica nas duas oportunidades em que ouvido, tendo relatado em seu interrogatório judicial, o seguinte:

“que a denúncia é verdadeira em parte; [...]
que na residência do interrogando este mostrou a vítima um vídeo do TikTok, momento em que a vítima pegou o celular do interrogando e viu uma mensagem enviada pelo acusado a uma mulher, perguntando “de onde ela era”; [...] que então a vítima ao ler a mensagem ficou possessa e considerando o fato uma traição
[...]
que a vítima começou a gritar e desferiu 03 tapas no rosto do interrogando;
que o interrogando neste momento, ficou em cima da vítima, na cama, segurando-lhe os braços para que esta não lhe agredisse mais; [...]
que as lesões descritas no laudo de lesões corporais constante nos autos, podem ter sido produzidas enquanto o interrogando se defendia e segurava a v
í
tima pelos braços;
[...]
que o interrogando ficou lesionado no pescoço, na barriga, e na coxa, e se submeteu ao exame de corpo de delito
; [...]
que após tais agressões, as partes então foram deitar-se e quando amanheceu o dia a vítima procurou o celular do interrogando e ao não localizá-lo, iniciou-se outra discussão
;
que durante a manhã então, a vítima novamente empurrou o interrogando na cama e deu um chute em sua perna
”.

Cumpre enfatizar, como acima assentado, que os policiais militares não foram ouvidos sob o crivo do contraditório judicial, o que tornou extremamente frágil as provas de autoria delitiva colhidas em juízo (art. 155, CPP).

Não é demais ponderar, ainda, que embora a palavra da vítima seja alicerce para a condenação quando em compasso com o laudo de lesões corporais, no caso sob exame, ambas as partes, vítima e réu, apresentaram hematomas e lesões no corpo (ID’s nºs 15464755 e 15464760), o que somente reforça que as agressões foram recíprocas, não sabendo como precisar, dada a fragilidade de provas, quem realmente teria iniciado a discussão verbal e a violência física.

De mais a mais, o depoimento da locadora do imóvel do réu, no momento em que os fatos ocorreram, torna ainda mais dúbia a versão exposta pela ofendida, ao relatar episódio em que esta teria invadido o imóvel em que o recorrente residia, circunstância que apesar de não ter sido relatada na denúncia, indica comportamento que vai de encontro com a narrativa sustentada pela vítima, no sentido de ser o réu muito ciumento, possessivo e controlador.

Observo, a tempo, que o acusado é primário e que a condenação somente pode ser proferida em face do agente quando inconteste, indubitável e na hipótese de se mostrarem robustas as provas de materialidade e autoria dos crimes, o que não se configura no caso sob julgamento.

Por fim, em relação à ameaça de morte narrada na denúncia, a condenação pautou-se exclusivamente nas declarações da vítima, inexistindo outra prova que a corrobore, desaguando, de igual forma, na necessidade de aplicação do postulado do
in dubio pro reo
.

Neste caminhar, havendo fragilidade de provas de autoria dos crimes de lesão corporal e de ameaça cometidos no contexto da violência doméstica e familiar, impõe-se a incidência do princípio basilar do direito penal da presunção de inocência, para promover a absolvição do acusado na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGO 129, 13, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
No Direito Penal, o decreto condenatório deve estar amparado em provas robustas e firmes, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que comprovem, sem sombra de dúvidas, a autoria e a materialidade delitivas, mediante acervo probatório coeso e harmônico, não podendo se contentar com conjecturas, indícios e suposições, de forma que, se o magistrado não possui provas sólidas para a formação de seu convencimento, não podendo indicá-las eficazmente como fundamento de sua decisão, o melhor caminho é a absolvição, em obediência ao princípio in dubio pro reo
. 2.
No caso dos autos, a vítima modificou a sua versão em juízo, dizendo que deu início às agressões, atingindo o acusado com chute, socos e mordida, resultando em lesões recíprocas, de forma que, remanescem dúvidas acerca da dinâmica dos fatos, do dolo do réu em lesionar a vítima, de eventual exercício de legítima defesa por parte do acusado, e de eventual excesso doloso, impondo-se a manutenção da sentença que absolveu o acusado por insuficiência de provas
. 3.Recurso conhecido e desprovido. (
TJDF
. Acórdão 2074331, 0700662-62.2025.8.07.0005, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/12/2025,
publicado no DJe: 12/12/2025
)”.

Acerca da necessidade da produção de provas firmes sobre os fatos relatados na denúncia para ensejar a condenação do réu, reconheceu o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 2.029.730/SC, submetido à Relatoria da Ministra Laurita Vaz, cujo aresto passo a transcrever com o fim de solidificar o entendimento judicial que ora manifesto:

“RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL PENAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPRESTABILIDADE DE HABEAS CORPUS OU DE RECURSO ORDINÁRIO COMO ARESTO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E DE DEMONSTRAÇÃO DA SIMILITUDE FÁTICA. APELAÇÃO. JULGAMENTO. NULIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 356 DO STF. RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICO E PESSOAL. FASE INQUISITORIAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVALIDADE. DEPOIMENTO DE UMA DAS VÍTIMAS. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPROVARIAM A AUTORIA DELITIVA. TESTEMUNHO DE OUVIR DIZER. INDEVIDA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ABSOLVIÇÃO DEVIDA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSOS ESPECIAIS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDOS.

(...)

14. Na situação dos autos, diante da ilicitude dos reconhecimentos fotográfico e pessoal feitos na fase investigatória, do fato de que não se indicou nenhum elemento do depoimento do policial que, segundo o acórdão recorrido, daria suporte à condenação, o qual ainda está lastreado em relato de testemunhas ocultas e incertas que não foram ouvidas formalmente, e da circunstância de que os depoimentos das Vítimas estão fundados nos inválidos reconhecimentos, sendo que uma delas ainda incidiu em contradição acerca da autoria do disparo, restam apenas indícios. No entanto, como salientou o Sentenciante,
a condenação criminal exige certeza da autoria delitiva, a qual não é satisfeita apenas por indícios.

Ausente a certeza da prática delitiva, extraída a partir da análise fundamentada de provas lícitas, idôneas e suficientes, deve haver a absolvição, pelo princípio do in dubio pro reo
.

15. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, providos, para restabelecer a sentença absolutória. (
STJ.
REsp n. 2.029.730/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/6/2023,
DJe de 30/6/2023
)”.

Dessa maneira, inexistindo provas robustas que sustentem a condenação e demonstrem com a certeza necessária a configuração dos crimes, imperiosa a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para proceder à absolvição do recorrente quanto aos crimes descritos na inicial acusatória, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Vitória, 30 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)